Tribunal: TJMT
Processo: 1030078-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030078-97.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PEDROSO SILVA - CPF: 053.534.561-57 (EMBARGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO DE ENTREGA E RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que declarou inexistente débito, determinou a exclusão da negativação e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
a existência de omissão ou contradição no acórdão sobre a valoração das provas digitais da contratação bancária, bem como o cabimento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reexame da prova.

4.
O acórdão examinou a contratação digital e os documentos apresentados, incluindo selfie, registros sistêmicos, faturas, comunicações eletrônicas e comprovante de entrega do cartão.

5. A
prova digital é admissível, nos termos do art. 425, V, do CPC, mas deve ser valorada com os demais elementos dos autos e não possui presunção automática de suficiência.

6. O
s elementos apresentados não comprovaram, de modo seguro e individualizado, a contratação questionada, especialmente diante da divergência quanto ao endereço de entrega e do recebimento por terceiro.

7.
A pretensão de atribuir novo valor ao conjunto probatório revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8.
Não se verifica caráter manifestamente protelatório apto à aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A prova digital de contratação bancária deve demonstrar, de forma segura e individualizada, a manifestação de vontade do consumidor. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia os documentos eletrônicos e conclui pela insuficiência probatória no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 425, V, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 98/STJ; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, p. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por NU Pagamentos S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Edmar Pedroso Silva, para declarar a inexistência do débito discutido, determinar a exclusão da inscrição restritiva dele decorrente e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não teriam sido devidamente considerados a natureza digital da contratação, a biometria facial, as telas sistêmicas, os registros internos, as faturas, as comunicações eletrônicas e os procedimentos de segurança adotados, os quais, a seu ver, comprovariam a regularidade da contratação e da cobrança.

Após a certidão de decurso de prazo, foram juntadas contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que, conforme certidão de decurso de prazo de ID 366464888, as contrarrazões foram apresentadas após o prazo legal. Assim, não conheço da manifestação do embargado, sem prejuízo da análise de ofício quanto à eventual incidência da multa por caráter protelatório.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, a matéria relativa à contratação digital foi expressamente analisada no acórdão embargado. O voto condutor reconheceu a possibilidade de contratação eletrônica em relações bancárias digitais, mas concluiu que cabia à instituição financeira comprovar, de forma segura, individualizada e idônea, a manifestação de vontade do consumidor em relação ao cartão de crédito que originou o débito impugnado.

Também foram examinados os documentos apresentados pela embargante, incluindo selfie, registros sistêmicos, faturas, comunicações eletrônicas e comprovante de entrega do cartão. A conclusão do colegiado foi a de que tais elementos, no caso concreto, não foram suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, especialmente diante da divergência quanto ao endereço de entrega e do recebimento por terceiro.

A invocação do art. 425, V, do CPC não altera essa conclusão. O referido dispositivo admite a utilização de extratos digitais de bancos de dados públicos ou privados, desde que atestados pelo emitente, mas não impõe reconhecimento automático de suficiência probatória. A prova digital, como qualquer outro meio de prova, deve ser valorada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Assim, o acórdão não negou validade abstrata aos documentos digitais ou aos registros eletrônicos, mas apenas concluiu que, no caso concreto, eles não comprovaram satisfatoriamente a contratação questionada.

Também não há contradição interna no julgado. A fundamentação adotada é compatível com o dispositivo, pois a declaração de inexistência do débito decorreu da insuficiência da prova da contratação e, por consequência, da irregularidade da negativação.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais e os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Quanto à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, não se verifica caráter manifestamente protelatório em grau suficiente para justificar sua aplicação, sobretudo diante da finalidade de prequestionamento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026